Tribunal: TJDFT
Processo: 0702679-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA CORRETIVA ORTOGNÁTICA. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. NÃO COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVIABILIDADE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE NATUREZA SATISFATIVA.
1. Cuida-se de tratamento cirúrgico para correção do posicionamento das arcadas dentárias, a fim de estabelecer a normalidade na mastigação e fonação (cirurgia ortognática).
2. Havendo controvérsia sobre a natureza dos procedimentos a serem realizados, bem como os materiais necessários para a restauração da saúde do paciente, é necessário que se aguarde a dilação probatória na origem.
3. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC.
4. A discussão sobre a imprescindibilidade do uso de material customizado afasta a probabilidade do direito e deve ser dirimida em dilação probatória, respeitado o contraditório e a ampla defesa.
5. Negou-se provimento ao recurso.